Tribunal: TJSP
Processo: 2265535-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – Decisão que fixou como ponto controvertido a existência de danos morais sofridos pela agravante, consignando que é desta o ônus da prova, determinado seu depoimento pessoal, bem como a oitiva de testemunhas – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Ausência dos requisitos autorizadores da inversão do ônus

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – Decisão que fixou como ponto controvertido a existência de danos morais sofridos pela agravante, consignando que é desta o ônus da prova, determinado seu depoimento pessoal, bem como a oitiva de testemunhas – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Ausência dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova em favor da agravante (art. 6o, inc. VII, do CDC) – Verossimilhança das alegações da agravante não demonstrada – Ônus da prova quanto à existência de danos morais sofridos que incumbe à agravante – Hipossuficiência probatória ou técnica da agravante não demonstrada – Prova acerca dos danos morais que é de fácil produção pela agravante, não se vislumbrando dificuldade a autorizar a referida inversão do ônus da prova – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2265535-91.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no
Página 1 de 6
Registro: 2020.0000006440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2265535-91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante JULIANA ANTONELLI, é agravado TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2265535-91.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08079
Página 2 de 6
Voto no 08079
Agravo de Instrumento no 2265535-91.2019.8.26.0000
Agravante: JULIANA ANTONELLI
Agravada: TAM LINHAS AÉREAS S/A
14a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Rodrigo Sousa das Graças
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
ATRASO DE VOO
Decisão que fixou como ponto
controvertido a existência de danos morais sofridos pela agravante,
consignando que é desta o ônus da prova, determinado seu depoimento
pessoal, bem como a oitiva de testemunhas
Pleito de reforma da
decisão
Não cabimento
Ausência dos requisitos autorizadores da
inversão do ônus da prova em favor da agravante (art. 6o, inc. VII, do
CDC) Verossimilhança das alegações da agravante não demonstrada
Ônus da prova quanto à existência de danos morais sofridos que incumbe
à agravante Hipossuficiência probatória ou técnica da agravante não
demonstrada Prova acerca dos danos morais que é de fácil produção
pela agravante, não se vislumbrando dificuldade a autorizar a referida
inversão do ônus da prova
Decisão mantida
AGRAVO DE
INSTRUMENTO não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Juliana Antonelli contra a r. decisão (fls. 43/44) proferida nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada pela agravante
em face de Tam Linhas Aéreas S/A, que fixou como ponto controvertido a
existência de danos morais sofridos pela agravante, consignando que é desta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2265535-91.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08079
Página 3 de 6
ônus da prova, determinado a realização de seu depoimento pessoal, bem
como a oitiva de testemunhas.
Foram opostos embargos de declaração pela agravante
(fls. 46/50), que foram rejeitados pelo Juízo “a quo” (fl. 51).
Alega a agravante no presente recurso (fls. 01/08), em
síntese, que, na contramão do entendimento adotado pelo Juízo “a quo”, é
devida inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o do Código de
Defesa do Consumidor. Aponta que o Juízo “a quo” não fundamentou a decisão
ao incumbir à agravante o ônus da prova. Alega que o dano moral está
comprovado nos autos, diante do atraso do voo de 19 (dezenove) horas, fato
este que sequer foi contestado pela agravada, sendo desnecessária a
designação de audiência. Aponta ter ficado aproximadamente 3 (três) horas
confinada dentro da aeronave da agravada, sem receber assistência ou
informação, o que lhe gerou ainda mais transtornos. Aduz que diante do
cabimento da inversão do ônus da prova, é desnecessária a realização de
audiência para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal.
Com tais argumentos pediu a concessão de efeito
suspensivo para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de
instrumento para a reforma da decisão atacada (fl. 08).
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese
do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2265535-91.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08079
Página 4 de 6
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo
1.017, parágrafo 5o, ambos artigos do referido código.
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e
IV, do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de
instrumento. Consta dos autos que a agravante busca a
condenação da agravada ao pagamento de indenização por dano
moral, em virtude do atraso de voo sofrido.
Após a apresentação da contestação pela agravada, o
Juízo “a quo” proferiu decisão fixando como ponto controvertido a existência de
danos morais sofridos pela agravante, consignando que o ônus da prova, nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é da agravante,
uma vez não verificada a hipossuficiência técnica.
Em que pese as alegações da agravante, o entendimento
externado pelo Juízo “a quo”, merece prevalecer.
Inicialmente, observo que o Código de Defesa do
Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990) é aplicável ao caso em
apreço, uma vez que a agravante pode ser enquadrada na condição de
consumidora e a agravada na de fornecedora de serviço, consoante as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2265535-91.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08079
Página 5 de 6
definições contidas nos artigos 2o e 3o1 do mencionado código, respectivamente.
Ocorre que, ainda que sejam aplicáveis, no presente caso,
os ditames da legislação consumerista, a inversão do ônus da prova em favor
do consumidor, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990), não possui aplicação
automática.
Melhor explicando, não é porque se está diante de uma
relação de consumo que, necessariamente, o ônus da prova será invertido em
favor do consumidor. Para que haja tal inversão, faz-se necessária a presença
dos requisitos previstos no aludido dispositivo legal, a saber: verossimilhança
das alegações ou hipossuficiência do consumidor.
No caso em apreço, tais requisitos não estão presentes.
Frise-se ser descabido carrear à agravada a obrigação de
comprovar que a agravante sofreu dano moral, sob pena de implicar na
imposição de produção de prova negativa àquela, o que não pode ser admitido.
1Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2265535-91.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08079
Página 6 de 6
Também não vislumbro a hipossuficiência da agravante,
seja sob o viés probatório, seja sob o viés técnico, a autorizar a inversão do
ônus da prova em seu favor.
Isso porque a agravante não está impossibilitada de
apresentar seu depoimento pessoal e arrolar testemunhas, a fim de demonstrar
a existência dos danos morais causados pela agravada.
Diante disso, não tendo sido demonstrada qualquer
dificuldade da agravante quanto à produção de provas acerca dos danos morais
sofridos, decorrente do atraso do voo, não se admite a inversão do ônus da
prova em seu favor.
Desta forma, deve ser mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento, para manter a r. decisão questionada, por seus
próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.

KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)